Tribunal: TJES
Processo: 5015343-49.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-10-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.100/2007 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES QUE RESTRINGE O EMBARQUE DE PASSAGEIROS POR VEÍCULOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL, PRIVADO OU PÚBLICO, DE OUTROS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO QUE TRANSBORDOU A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISCIPLINAR NORMAS GERAIS SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE. AFRONTA AOS POSTULADOS DA IGUALDADE, LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 967 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMAIS DISPOSITIVOS SEM AUTONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA QUE RECOMENDA A ATRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS
EX NUNC
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra os arts. 1º e 2º da Lei nº 7.100/2007 do Município de Vitória-ES, que proíbe veículos de aluguel a taxímetro de outros municípios e veículos de transporte privado individual de qualquer município de pararem ou estacionarem para embarque de passageiros no território municipal da capital. A requerente alega que a norma impugnada afronta a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, incisos IX e XI, da CF/88), além de violar os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência previstos no art. 170 da Constituição Federal e no art. 206 da Constituição Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a legislação municipal invadiu a competência legislativa privativa da União ao regular matéria de transporte e trânsito; (ii) estabelecer se a norma municipal restringe de maneira desproporcional o direito à livre iniciativa e à livre concorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes da política nacional de transportes, trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, incisos IX e XI). A lei municipal, ao restringir o embarque de passageiros na capital por táxis de outros municípios ou motoristas privados de qualquer município, invadiu essa competência, caracterizando vício formal.

4. A norma impugnada viola os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, ao criar reserva de mercado para taxistas licenciados em Vitória-ES, contrariando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 967, que proíbe restrições desproporcionais à atividade de transporte individual privado.

5. A Lei Federal nº 12.587/2012, alterada pela Lei nº 13.640/2018, atribui aos municípios competência para regulamentar o transporte individual de passageiros, mas sem contrariar as diretrizes federais e sem impor restrições desproporcionais que prejudiquem a livre concorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Pedido
procedente,
a fim de
declar
ar
inconstitucionais
,
por vício
s
formal
e material
,
os arts. 1º e 2º

da
Lei nº
7.100/2007
,
d
e Vitória-ES, e por arrastamento os arts. 3º a 9º da referida legislação,
com efeito
s

ex
n
unc
e vinculante.

Tese de julgamento
: 1. A competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União, sendo inconstitucional lei municipal que, se valendo da competência suplementar, disponha em sentido contrário. 2. A proibição ou restrição da atividade de transporte individual de passageiros por veículos de outros municípios, sem justificativa proporcional, viola os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, incisos IX e XI, e art. 170; CE/ES, art. 206; Lei Federal nº 12.587/2012; Lei nº 13.640/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.054.110, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema de Repercussão Geral nº 967.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 5015343-49.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgar improcedente a ação, tendo em vista ausência de quórum qualificado de maioria absoluta para declaração de inconstitucionalidade, nos termos do voto da relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta, com pedido de
medida cautelar
, pela douta
Procuradora-Geral de Justiça
, pretendendo a declaração de inconstitucionalidade dos
arts.
10 e 25
da
Lei nº
4.671/2017
, do município de
Serra
-ES
, e do
art. 1º, inciso I, do Decreto Municipal nº 2.656/2018
, que permitem e regulamentam o pagamento da gratificação de produtividade para servidores arquitetos urbanistas e engenheiros comissionados e contratados temporariamente e autorizam a incorporação desta vantagem econômica aos proventos de aposentadoria, bem como do art. 1º, inciso I, do Decreto Municipal nº 2.656/2018, quanto à expressão
“designação temporária, comissionados”
, que regulamenta o pagamento da referida vantagem pecuniária.

Aduz a requerente (ID 6973929), em síntese, que as normas impugnadas ao permitir o pagamento de gratificação de produtividade para servidores ocupantes de cargos precários (comissionados e designados temporariamente) e a incorporação dessa verba indenizatória aos proventos de aposentadoria, violariam o art. 37, incisos V e IX, da CF/88, os arts. 32, incisos V e IX, e 38, § 8º, da Constituição Estadual, e o Tema Repercussão Geral nº 163 do Supremo Tribunal Federal, por ser a concessão daquela gratificação incompatível com a própria natureza daqueles cargos precários e considerando que a sua manutenção após a passagem para a inatividade é inviável por se tratar de uma retribuição pecuniária
pro labore faciendo
, de cunho indenizatório, evidenciando, assim, a sua inconstitucionalidade material.

Ante tais considerações, requer a concessão de medida cautelar, para suspender a eficácia da expressão
“designação temporária, comissionados”
constante no art. 10,
caput
, da Lei nº 4.671/2017, do art. 1º, inciso I, do Decreto Municipal nº 2.656/2018, e do art. 25 da Lei nº 4.671/2017, todos do município de Serra-ES, até o pronunciamento definitivo desta ação, ocasião em que almeja a sua declaração de inconstitucionalidade, para que cessem,
ex tunc
, todos os seus efeitos.

Em cognição sumária (ID 7759374), foi proferida decisão indeferindo o pedido de concessão de medida cautelar, preservando a eficácia dos artigos 10 e 25 da Lei nº 4.671/2017, do município de Serra-ES, e do artigo 1º, inciso I, do Decreto Municipal nº 2.656/2018, até o julgamento final desta ação, tendo em vista a ausência do requisito do
periculum in mora
, tendo em vista que legislação objurgada está em vigor há vários anos.

Notificados na condição de responsáveis pela edição do ato impugnado (art. 10,
caput
, da Lei nº 9.868/99), tanto o Município de Serra (ID 8527048) quanto a sua Câmara de Vereadores (ID 8950524) se pronunciaram solicitando a improcedência desta ADI, a fim de reconhecer a constitucionalidade dos dispositivos legais e regulamentares questionados, asseverando, em resumo, que:
i)
a finalidade e a natureza da gratificação de produtividade é de parcela remuneratória por performance, concedida por meio de critérios de índole objetiva e impessoal, criada pelo Legislador Municipal como verdadeiro sistema de estímulo aos agentes públicos, independentemente de seus vínculos (se efetivo ou precário), para que os órgãos da Administração municipal consigam atingir com sucesso metas e objetivos previamente definidos conforme o planejamento do ente político municipal;
ii)
o STF reconhece a constitucionalidade do modelo de remuneração dos servidores públicos por performance, como concretização do princípio da eficiência;
iii)
esta parcela remuneratória não se confunde com a remuneração percebida pelos ocupantes de cargos comissionados, pois esta decorre das
“atribuições de direção, chefia e assessoramento”
, nos termos da Constituição Federal (art. 37, inciso V) e da Constituição do Estado do Espírito Santo (art. 32, inciso V), de forma que a cumulação do cargo em comissão com a referida gratificação de produtividade não importa em
bis in idem
;
iv)
inexiste qualquer óbice constitucional ao recebimento da referida Gratificação de Produtividade para os servidores públicos municipais contratados em regime de designação temporária, desde que investidos nos cargos especificados na Lei Municipal n.º 4.671/2017 e que “estejam no efetivo exercício das funções específicas e que exerçam atividades técnicas” descritas no objurgado art. 10 do referido diploma legal;
v)
inconstitucional seria, por violar os princípios da impessoalidade e isonomia, remunerar servidores distintamente tão somente em razão de seus vínculos, olvidando-se dos serviços efetivamente prestados;
vi)
o art. 37, § 6º, da Lei Orgânica do Município de Serra, e os arts. 142, alínea “a”, inciso II, e 144, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra (Lei Municipal nº 2.360/2001), visando concretizar o princípio da eficiência, possibilitam a instituição da gratificação de produtividade;
vii)
são assegurados a todos os servidores públicos municipais, incluídos os ocupantes de cargo em comissão e os de designação temporária, os direitos sociais garantidos no art. 7ª IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX por força do art. 39, §3º, ambos da Constituição Federal;
vi
i
i)
a possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade nos proventos dos servidores e, com isso, a exigência de recolhimento de contribuição previdenciária, decorre da natureza remuneratória daquela vantagem pecuniária, o que se extrai da análise de todas as normas daquela legislação, que permite seu recebimento em períodos de afastamento e a utilização de pontuação excedente no mês subsequente;
ix)
a referida rubrica tem caráter vencimental, não tendo, portanto, natureza
pro labore faciendo
, o que atrai a constitucionalidade da previsão legal de sua incorporação nos proventos de aposentadoria, consoante jurisprudência deste Sodalício.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (ID 9196130), opinou pela procedência da ação, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade, com efeitos
ex nunc
, da expressão “designação temporária, comissionados” constante do artigo 10,
caput
, da Lei nº 4.671/2017, e do artigo 1º, inciso I, do Decreto nº 2.656/2018, bem como o inteiro teor do artigo 25 da Lei nº 4.671/2017, todos do Município de Serra, pois as gratificações de produtividade possuem caráter
pro labore faciendo/propter laborem
, o que obsta sua incorporação aos proventos de aposentadoria, e por ser incompatível o seu pagamento para ocupantes de cargo comissionado e contratados temporários.

É o relatório, do qual deverão ser extraídas cópias para encaminhamento aos
e
minentes Desembargadores deste Tribunal
(art. 170 do RITJES)
.

Após, inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta, com pedido de
medida cautelar
, pela douta
Procuradora-Geral de Justiça
, pretendendo a declaração de inconstitucionalidade dos
arts.
10 e 25
da
Lei nº
4.671/2017
, do município de
Serra
-ES
, que permitem e regulamentam o pagamento da gratificação de produtividade para servidores arquitetos urbanistas e engenheiros comissionados e contratados temporariamente e autorizam a incorporação desta vantagem econômica aos proventos de aposentadoria, bem como
do art. 1º, inciso I, do Decreto Municipal nº 2.656/2018
, quanto à expressão
“designação temporária, comissionados”
, que regulamenta o pagamento da referida vantagem pecuniária.

Os arts. 10,
caput
, e 25, ambos da Lei nº 4.671/2017, do município de Serra-ES
1
, que são objeto de questionamento neste controle concentrado de constitucionalidade, estabelecem o pagamento de gratificação de produtividade para servidores que exercem os cargos de arquiteto urbanista e de engenheiro (todas as categorias), vinculados à Administração Municipal a qualquer título – efetivo, comissionado ou contrato temporário –, e a incorporação desta vantagem pecuniária aos proventos de aposentadoria mediante incidência de contribuição previdenciária, o que foi regulamentado pelo art. 1º, inciso I, do Decreto Municipal nº 2.656/2018, conforme transcrevo:

Art. 10 Fica instituída a gratificação de produtividade, devida mensalmente aos arquitetos urbanistas, engenheiros (todas as categorias), celetistas, estatutários, designação temporária, comissionados, e ainda ao servidor cedido de órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados ou de outros Municípios para o Município da Serra, em conformidade com o disposto nos artigos 142 e 144 da Lei Municipal nº 2.360/2001 e que estejam no efetivo exercício das funções específicas e que exerçam atividades técnicas, tais como análise de projetos, emissão de pareceres técnicos e análise técnica em processos; vistoria, acompanhamento e medições de obras; execução de planilhas orçamentárias, execução de laudos técnicos, elaboração de projetos de arquitetura, urbanismo e de engenharia, elaboração de mapas cartográficos, licenciamento, controle ambiental e pareceres sobre recursos naturais, análise e licenciamentos no âmbito da vigilância sanitária Serviço de Inspeção Municipal e demais atividades, conforme regulamentação a ser estabelecida por decreto do Poder Executivo Municipal, quando lotados nos órgãos da Administração Municipal.

Art. 25 A gratificação de produtividade, sobre cujo valor incidirá a contribuição previdenciária, integrará os proventos com base na média aritmética de pontos efetivamente recebidos nos 36 meses imediatamente anteriores à data da efetiva aposentadoria, para os servidores que tenham recebido pagamento de produtividade nos 60 meses anteriores.

Art. 1º O pagamento da gratificação de produtividade, devida mensalmente aos arquitetos urbanistas, engenheiros e demais servidores, contemplados caput e § 1º e § 2º do artigo 10 da Lei Municipal nº 4.671/2017 será calculado conforme lista de atividades técnicas e seus respectivos pontos, constantes dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI deste Decreto, para: I - arquitetos urbanistas, engenheiros (todas as categorias) enquanto celetistas, estatutários, designação temporária, comissionados e, ainda, quando cedidos de órgãos ou entidades dos Poderes da União, dos Estados ou de outros Municípios para o Município da Serra, em conformidade com o disposto nos artigos 142 e 144 da Lei Municipal nº 2.360/2001, quando lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Habitação, Secretaria Municipal de Serviços, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Defesa Social, Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Especial de Agricultura, Agroturismo, Aquicultura e Pesca, Departamento de Geoprocessamento da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico e na Secretaria Municipal de Saúde, conforme estabelecido pelo artigo 10 da Lei Municipal nº 4.671/2017; (...).

No entender da douta Procuradoria-Geral de Justiça, ora requerente, aquelas normas objurgadas seriam
materialmente inconstitucionais
ao permitirem o pagamento de gratificação de produtividade para servidores com vínculos precários (comissionados e contratatos temporariamente) e a incorporação dessa verba indenizatória aos proventos de aposentadoria, violariam o art. 37, incisos V e IX, da CF/88, os arts. 32, incisos V e IX, e 38, § 8º, da Constituição Estadual, além do Tema Repercussão Geral nº 163 do Supremo Tribunal Federal, por ser a concessão daquela gratificação incompatível com a própria natureza daqueles cargos precários e considerando que a sua manutenção após a passagem para a inatividade é inviável por se tratar de uma retribuição pecuniária
pro labore faciendo
, de cunho indenizatório,

Após indeferir monocraticamente o pedido de concessão da medida cautelar por ausência do preenchimento do requisito do
periculum in mora
, uma vez que a legislação objurgada está em vigor há quase 08 (oito) anos, tanto o Município de Serra (ID 8527048) quanto a sua Câmara de Vereadores (ID 8950524), notificados na condição de responsáveis pela edição do ato impugnado (art. 10,
caput
, da Lei nº 9.868/99), se pronunciaram solicitando a improcedência do pedido, a fim de reconhecer a constitucionalidade dos dispositivos legais objurgados, asseverando, em resumo, que o ente municipal teria competência, privativa, para legislar sobre a remuneração de seus próprios servidores e que o pagamento da gratificação de produtividade também para os servidores comissionados e contratados temporariamente tem por escopo efetivar os postulados constitucionais da eficiência e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88), a qual é concedida por meio de critérios de índole objetiva e impessoal, como verdadeiro estímulo aos agentes públicos, independentemente de seus vínculos – se efetivo ou precário –, para que a Administração Municipal alcance sucesso nas suas metas e objetivos definidos no planejamento estratégico.

A douta Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pela procedência da ação, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade, com efeitos
ex nunc
, da expressão “designação temporária, comissionados” constante do art. 10,
caput
, da Lei nº 4.671/2017, e do art. 1º, inciso I, do Decreto nº 2.656/2018, e do inteiro teor do art. 25 da Lei nº 4.671/2017, todos do município de Serra-ES, visto que constatado o seu vício material por incompatibilidade com a própria natureza dos cargos de provimento em comissão, que possui encargos especiais e determinados, e com os contratados temporariamente, destinados a atender necessidades transitórias e excepcionais.

A questão a ser discutida nesta demanda envolve a correta exegese e a aplicação de normas relativas aos princípios da administração pública e à fixação de padrões de vencimento dos servidores públicos (arts. 37 e 39, §§ 1º e 7º, da CF/88), já que a constatação da real natureza da verba intitulada “gratificação de produtividade” é imprescindível para esclarecer a constitucionalidade dos dispositivos legais impugnados, isto é, se existe algum óbice constitucional ao recebimento daquela rubrica para agentes públicos simplesmente por terem sido admitidos de maneira precária (contrato temporário ou provimento em comissão) [art. 37, incisos V e IX, da CF/88 e os arts. 32, incisos V e IX, CE] e se é constitucionalmente viável sua incorporação aos proventos de aposentadoria dos servidores municipais, especialmente diante da previsão de que esta vantagem integra a base de cálculo da contribuição previdenciária (art. 38, § 8º, da CE, e Tema Repercussão Geral nº 163 do STF).

Não é nova a discussão neste egrégio Sodalício a respeito da natureza das diversas gratificações de produtividade que são criadas por diversos entes municipais e estadual com o objetivo de elevar a remuneração de seus servidores de acordo com suas performances, no escopo de concretizar o princípio da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, da CF/88, e art. 32,
caput
, da CE). Isto porque, independentemente da vontade do legislador e da nomenclatura utilizada em determinada vantagem pecuniária, o que importa para a definição de sua natureza jurídica e consequentes repercussões no regime jurídico remuneratório dos servidores públicos é a forma como foi instituída na legislação, o que, a depender de cada ordenamento jurídico, caracterizará a “gratificação de produtividade” como verba vencimental ou
pro laborie faciendo
e
propter laborem
.

Se o texto legal consigna que a gratificação de produtividade será concedida apenas pelo desempenho de determinada atividade, em situações excepcionais ou específicas, destituída, portanto, de linearidade e generalidade, possuirá natureza
propter laborem
ou
pro labore faciendo
e, consequentemente, não se incorporarão à remuneração e, também, aos proventos de aposentadoria, dada a inexistência de natureza salarial da rubrica. Em outras palavras, se o pagamento da gratificação de produtividade se encerra com a cessação do exercício da função que lhe dá causa ou pelo desaparecimento dos motivos excepcionais e transitórios que a justificaram, se tratará de retribuição pecuniária
pro labore faciendo
ou
propter laborem
, inviabilizando a incorporação automática ao vencimento e, posteriormente, aos proventos de aposentadoria.

Por outro lado, caso a gratificação de produtividade seja concedida a determinada categoria de servidores pelo simples desempenho de suas funções habituais, ou seja, de maneira linear e geral, mesmo para algumas situações em que não estejam no exercício de suas atribuições, é possível extrair a natureza salarial daquela rubrica e, por isso, corresponde, na realidade, a despeito de sua nomenclatura, à parcela variável dos próprios vencimentos dos servidores municipais, de modo a incorporar, inclusive, os proventos de aposentadoria, mediante o correspondente pagamento da contribuição previdenciária, sem que isto constitua violação ao disposto art. 38, § 8º, da Constituição do Estado do Espírito Santo
2
(art. 39, § 9º, da CF/88), e ao precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 163
3
.

Além da possibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria, a gratificação de produtividade que possui caráter nitidamente salarial afasta qualquer alegação de inconstitucionalidade material por incompatibilidade de seu pagamento com as naturezas precárias e destinações dos cargos de provimento em comissão e das contratações temporárias, visto que tal rubrica, na verdade, integrará a própria remuneração daqueles agentes públicos, cuja definição compete justamente ao ente público a que estão vinculados e cuja proporcionalidade fundada nas atribuições das funções de arquiteto urbanista e engenheiro não foram questionadas nesta via (arts. 32, incisos V, IX e XVI, 38, § 1º, e 63, parágrafo único, incisos I e IV, da CE, e arts. 37, incisos V, IX e X, 39, § 1º, e 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da CF/88).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de orientar que a gratificação de produtividade que possui natureza salarial integrará o próprio vencimento do servidor, vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário.
Servidor público. Gratificação de produtividade.
Cálculo de outras vantagens incidentes sobre a mencionada gratificação. Possibilidade. Violação do art. 37, inciso XIV, da CF. Não ocorrência. Precedentes.
1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal o cálculo de vantagens pecuniárias incidentes sobre a denominada gratificação de produtividade concedida aos agentes de tributos pela legislação estadual, pois referida gratificação corresponde a parcela variável dos vencimentos do servidor.
2. Agravo regimental não provido. (RE 634864 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14-10-2014, STF).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE.
GRUPO TAF. VANTAGENS PESSOAIS. INCIDÊNCIA. ART. 37, XIV, CF/88 E 17, ADCT/88.
1. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que as vantagens pessoais incidem na gratificação de produtividade porque compõem o vencimento do servidor. 2. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido. (AI 414610 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 25-08-2009, STF).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE.
I. - A gratificação de produtividade integra o vencimento do servidor e sobre ela incidem as vantagens pessoais.
II. - Agravo não provido. (RE 395192 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 31-05-2005, STF).

Partindo do pressuposto que a gratificação de produtividade tenha natureza salarial, a despeito da vontade do legislador, ela terá sido instituída como uma parcela variável da própria remuneração de todos os agentes públicos que foram contemplados pela legislação, independentemente da natureza de seus vínculos, ou seja, se é efetivo, comissionado ou temporário, o que esvaziará a tese de incompatibilidade de seu pagamento em relação aos motivos pelos quais os cargos precários foram criados, já que sua concessão não decorrerá do desempenho de determinada atividade ou de alguma situação excepcional ou específica.

Assim, a aferição da constitucionalidade dos dispositivos legais impugnados nesta ação dependerá impreterivelmente da definição da natureza jurídica da gratificação de produtividade concedida aos arquitetos urbanistas e engenheiros do município de Serra-ES, isto é, se possui caráter salarial ou
propter laborem
e
pro labore faciendo
, o que depende da análise da própria instituição da rubrica, como determinado na legislação local.

O
caput
do art. 10, da Lei Municipal nº 4.671/2017, dispõe que a gratificação de produtividade será devida mensalmente aos arquitetos urbanistas e engenheiros, independentemente da natureza do vínculo com a Administração Municipal,
“que estejam no efetivo exercício das funções específicas e que exerçam atividades técnicas”
,
“conforme regulamentação a ser estabelecida por decreto do Poder Executivo Municipal, quando lotados nos órgãos da Administração Municipal”
, enquanto que o
caput
do art. 12 daquela mesma legislação disciplina que
“
A gratificação de produtividade, mensal e individual devida aos servidores definidos no artigo 10 desta lei será apurada mensalmente pelo somatório da pontuação realizada em decorrência do efetivo exercício das atividades realizadas”
, pontuação esta definida pelo art. 13 e feita a ressalva da necessidade de o agente público obter um total mensal de no mínimo 800 (oitocentos) pontos positivos, denominado de
“fator de habilitação”
, para fazer jus ao pagamento daquela rubrica no art. 14, além de o art. 16 estabelecer um limite máximo individual remunerável e um teto remuneratório, sendo que a pontuação excedente poderá ser utilizada no mês subsequente, desde que superado o
“fator de habilitação”
.

O exame desta parte da legislação municipal poderia levar a precipitada e açodada conclusão que a gratificação de produtividade por ela instituída teria natureza
propter laborem
ou
pro labore faciendo
, tendo em vista que somente seria paga ao servidor que alcançasse a pontuação mínima necessária em cada mês e que estivesse no efetivo exercício de suas funções desenvolvendo atividade técnica. Todavia, além dos mencionados dispositivos legais já indicarem que
a referida rubrica teria caráter salarial
, por estar vinculada a um teto remuneratório (“não poderá ultrapassar 85% do subsídio do cargo de Secretário Municipal” – art. 16, § 7º) e depender a sua concessão do mero exercício habitual das atribuições técnicas das funções de arquiteto urbanista e engenheiro, a natureza vencimental daquela gratificação de produtividade é reforçada quando se analisa o restante da Lei Municipal nº 4.671/2017 e o Decreto Municipal nº 2.656/2018, que apenas regulamentou a pontuação.

Isto porque, o art. 24 da Lei Municipal nº 4.671/2017, determina que
“o valor da gratificação de produtividade será considerado para fins de cálculo do pagamento do décimo terceiro salário”
e os arts. 21 a 23 e 27 da mesma legislação permitem que a gratificação de produtividade continue sendo percebida pelos arquitetos urbanistas e engenheiros vinculados ao município de Serra-ES ainda que eles se encontrem afastados em gozo de férias ou de determinadas licenças (médica, gestante e adotante), do que se extrai
indiscutivelmente a sua natureza vencimental
e, consequentemente, no reconhecimento que aquela integra a própria remuneração padrão dos mencionados agentes públicos, independentemente da natureza de seus vínculos jurídicos.

Pelo que se denota, apesar das normas citadas atribuírem a nomenclatura de “gratificação” aos valores pagos pela produtividade, na realidade, a contraprestação para o recebimento da suposta “vantagem” pelos arquitetos urbanistas e engenheiros, independentemente do vínculo jurídico – efetivo, comissionado ou temporário –, decorre do desempenho das atividades técnicas habituais exercidas por aqueles agentes públicos e mesmo que em determinadas situações não estejam em efetivo exercício de suas funções, o que demonstra a pretensão do Administrador Municipal em camuflar um aumento na remuneração daqueles agentes públicos, tanto que estabeleceu expressamente na Lei Municipal nº 4.671/2017 que aquela rubrica continuará a ser percebida pelos servidores municipais quando passarem para a inatividade funcional e que ela repercutirá no cálculo do 13º (décimo terceiro) salário, além de se submeter a um teto remuneratório
4
.

A respeito de tal conduta, o renomado doutrinador José dos Santos Carvalho Filho leciona que
“no caótico sistema remuneratório que reina na maioria das Administrações, é comum encontrar-se, ao lado do vencimento-base do cargo, parcela de remuneração global
com a nomenclatura de gratificação ou de adicional, que, na verdade, nada mais constitui do que parcela de acréscimo do vencimento, estabelecida de modo simulado”
(Manual de Direito Administrativo, 20ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pg. 801).

A gratificação de produtividade em questão não tem característica
propter laborem
e
pro labore faciendo
, visto que, repito, os requisitos legais previstos genericamente na própria Lei Municipal nº 4.671/2017 para sua percepção indicam que ela será paga em razão do exercício de atividades que correspondem às atribuições habituais dos respectivos cargos e funções de arquiteto urbanista e engenheiro, dado que o seu pagamento não está condicionado à assunção de funções especiais, ao desempenho de atividades diferenciadas, nem ao exercício de serviços comuns em condições extraordinárias.

Ao analisar gratificações de produtividade semelhantes, esta Corte de Justiça também reconheceu a natureza vencimental, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 1.692/2004. VIANA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PARA PROCURADORES MUNICIPAIS E SERVIDORES. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. O pagamento da gratificação de produtividade aos Procuradores do Município de Viana e aos servidores da Procuradoria não exige qualquer condição excepcional para o seu pagamento, além do simples exercício da própria função inerente ao cargo, sendo evidente a sua natureza vencimental. 2. A gratificação não representa privilégio à categoria e sim busca a devida remuneração da classe, portanto, não fere o princípio da moralidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade. 3. Pedido julgado improcedente.
4. Vencida a tese que reconhecia a violação do princípio da eficiência da Administração Publica pela Lei questionada e, consequentemente, julgava procedente a ação. (ADI nº 0008467-42.2018.8.08.0000, Relatora: Desª. Elisabeth Lordes, Tribunal Pleno, DP 28/06/2021, TJES).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGOS 28 E 29, DA LEI Nº 7.129/2014, ARTIGOS 29 E 30, DA LEI Nº 5.917/2006 E DECRETO Nº 22.473/2011 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E DE REPRESENTAÇÃO LEGAL - PROCURADORES DE CARREIRA MUNICIPAL - NATUREZA VENCIMENTAL DA GRATIFICAÇÃO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE .
Por possuir vínculo com a realização de atividades ordinárias por parte dos procuradores municipais, além do fato de ser incorporada aos proventos dos procuradores aposentados, resta bem demonstrada a natureza vencimental da gratificação de produtividade e, via de consequência, a inviabilidade de supressão da mesma ante a quebra do princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, descaracterizando a vioalção aos princípios da moralidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação, elemento que afasta a tese de inconstitucionalidade da norma em debate.
Ação direta de constitucionalidade julgada improcedente. (ADI nº 0021692-66.2017.8.08.0000, Relator: Des. Ney Batista Coutinho, Tribunal Pleno, DP 16/12/2020, TJES).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MÉRITO. MUNICÍPIO DE SERRA. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. FISCAL DE RENDAS. NATUREZA VENCIMENTAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. (...)
2. O que define as vantagens pecuniárias (gratificação, adicional e indenização) é a existência de um pressuposto fático a ensejar o pagamento de qualquer das possíveis referidas vantagens, o que não se observa com os vencimentos, que constituem a remuneração base do cargo. 3. No caso, a gratificação regulamentada pela Lei nº 2.405/2001 não traz a exigência de qualquer pressuposto fático, sendo a mesma devida em qualquer caso, ainda que o servidor fiscal esteja para gozo de licença médica (art. 25 - A da Lei nº 2.405/2001 c/c art. 93, I da Lei nº 2.360/2001), o que permite concluir que esta incorpora aos vencimentos dos servidores. 4. Assim, embora a Lei nº 2.405/2001 tenha atribuído a nomenclatura de "gratificação" aos valores pagos a título de gratificação de produtividade, é certo que sua natureza é salarial.
(...) (TJ-ES; APL-RN 0004316-06.2006.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 29/09/2015; DJES 05/10/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DE VENCIMENTO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. VANTAGENS DA SEXTA PARTE E TRIÊNIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 85 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. RECURSOS IMPROVIDOS. (...)
2. A chamada gratificação de produtividade foi instituída pela Lei nº. 2.887/96 de forma geral, não atrelada a qualquer condição especial, com nítida natureza salarial (vencimental). Não estamos diante de uma gratificação propter laborem, devendo integrar os vencimentos dos servidores na medida em que referida gratificação era concedida de maneira irrestrita e habitual.
(...) 5. Recursos não providos. (TJ-ES; APL 0028609-98.2014.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 07/11/2016; DJES 11/11/2016).

A instituição de “gratificações” com natureza de vencimento demonstra, em princípio, ausência de técnica legislativa, na medida em que gratificações e adicionais, por definição legal, são vantagens pecuniárias que acrescem ao vencimento e são destinadas a remunerar o servidor público por razões especiais, tais como o acúmulo de tempo de serviço, o desempenho de funções especiais ou em razão das condições anormais em que se realiza o serviço, ou, ainda, em razão de condições pessoais do servidor. A forma de sua instituição na hipótese, contudo, permite conjecturar que a intenção do legislador foi remunerar diferenciadamente determinado segmento do servidor municipal, em razão da importância de sua atividade para o Município.

Esta fórmula de fixação dos vencimentos, ao contrário de representar um privilégio ao servidor público, provoca, no mais das vezes, efeitos que lhes são deletérios, pois a lei que regula essas denominadas “gratificações” ou “adicionais”, embora estabeleça seu pagamento habitual como verdadeiro vencimento, em algumas oportunidades exclui expressamente a possibilidade de que sobre elas incidam as vantagens pessoais ou que elas se incorporem aos proventos de aposentadoria. E nessas hipóteses, os Tribunais não apenas reconhecem a legitimidade dessas parcelas remuneratórias denominadas por lei como “adicionais” ou “gratificações”, mas também reconhecem o direito à sua incorporação nos proventos de aposentadoria e que sobre elas incidam as vantagens pessoais.

Como a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 4.671/2017, e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2.656/2018, possui indubitável natureza vencimental, a referida rubrica compõe o vencimento/salário dos arquitetos urbanistas e engenheiros providos em cargos comissionados e contratados temporariamente, afastando a tese do Ministério Público Estadual requerente no sentido que o pagamento desta “vantagem” seria incompatível com a natureza e escopo daquelas formas precárias de contratação da Administração Pública e que seria inviável a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, especialmente quando a legislação municipal impõe o correspondente pagamento da contribuição previdenciária.

A concessão da gratificação de produtividade pela Lei Municipal nº 4.671/2017 resultou no aumento do padrão remuneratório dos arquitetos urbanistas e engenheiros do município de Serra-ES, independente da natureza de seus vínculos, o que se deu por lei específica promulgada em decorrência de ato conjunto dos Poderes Executivo e Legislativo, observando o disposto nos arts. 37, inciso X, 39, § 1º, incisos I e III, e 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, todos da Constituição da República.

Vale ressaltar, neste ponto, que o fato de o cargo de provimento em comissão ser declarado em lei de livre nomeação e exoneração e o contrato temporário ser celebrado para situações de excepcional interesse público, em nada modifica a compreensão de que a remuneração pelo seu desempenho é composta de uma parcela fixa (vencimento base relacionada as atribuições de direção, chefia e assessoramento ou da necessidade temporária de excepcional interesse público) e outra variável (Gratificação de Produtividade que prima pela alta performance), tal como sói ocorrer com o cargo ocupado pelos arquitetos urbanistas e engenheiros efetivos, bastando que estejam investidos nos cargos e funções especificados pela Lei Municipal nº 4.671/2017 e que
“estejam no efetivo exercício das funções específicas e que exerçam atividades técnicas”
descritas no objurgado art. 10 do referido Diploma Legal, de modo afastar a inconstitucionalidade por violação material ao disposto nos arts. 32, incisos V, IX e XVI, e 38, § 1º, da Constituição Estadual.

Importante registrar, também, que o fato de a gratificação de produtividade estar vinculada ao exercício das atividades habituais e típicas do próprio cargo/função não representa, de plano, qualquer inconstitucionalidade, na medida em que o prêmio de produtividade possui previsão constitucional, nos termos do art. 39, § 7°, da Constituição Federal, e do art. 38, § 6°, da Constituição Estadual
5
.

Em outras palavras, a atecnia do legislador municipal que denomina de gratificação de produtividade, parcela remuneratória variável, que, em verdade, compõe os vencimentos dos arquitetos urbanistas e engenheiros daquela municipalidade, não representa, contudo, vício de inconstitucionalidade, porquanto está associada de causa jurídica, qual seja, a busca pela máxima efetividade na contraprestação das atividades desempenhadas por aqueles agentes públicos, o que encontra arrimo no art. 38, § 6º, da Constituição Estadual.

Antes de concluir, destaco que, em que pese não tenham enfrentado diretamente a matéria, existem pronunciamentos da jurisprudência indicando a perfeita compatibilidade entre a gratificação de produtividade, independentemente da sua natureza jurídica – se
propter laborem
ou vencimental –, e o exercício de cargo de provimento em comissão ou designação para função temporária, sendo certo que os precedentes não persuasivos citados pelo
parquet
requerente, inclusive a manifestação do Conselho Nacional de Justiça, não se amoldam ao caso em análise, por envolverem outras vantagens pessoais, vejamos:

Suspensão de liminar. Adicional de produtividade fiscal (APF). Remuneração por performance na Administração Pública municipal. Possibilidade. Concretização do princípio da eficiência (CF, art. 37, caput). Precedentes. Previsão constitucional expressa em relação às carreiras da Administração Tributária (CF, art. 39, § 7º). Liminar deferida. Decisão referendada. Mérito. 1. O adicional de produtividade fiscal (APF) instituído pelo Município de Cubatão/SP opera por meio de um sistema de pontuação pelo qual o servidor obtém vantagem pecuniária adicional em razão do desempenho, da complexidade das tarefas, da responsabilidade pela execução e do incremento da arrecadação tributária.
2. A jurisprudência desta Casa reconhece a constitucionalidade do modelo de remuneração dos servidores públicos por performance, como concretização do princípio da eficiência (CF, art. 37, caput). Precedentes. 3. Sob essa ótica, é possível que as atividades ensejadoras do adicional de produtividade coincidam, no todo ou em parte, com as atribuições funcionais ordinárias do cargo, emprego ou função, desde que a vantagem pecuniária seja estruturada de modo que exija dedicação especial do servidor, esteja voltada ao atingimento de metas e objetivos estabelecidos pelos órgãos de gestão e resulte na ampliação, melhoria ou aprimoramento do serviço e, por isso mesmo, reverta o investimento em benefício da coletividade.
4. Suspensão concedida. (SL 1615, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2023, STF).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE
GRATIFICAÇÃO POR ALCANCE DE METAS DE PRODUTIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA (GAMPFI)
- NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO - VERBA DE NATUREZA "PROPTER LABOREM" - NÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES FISCALIZATÓRIAS PELO SERVIDOR - EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 4°, §7º, DA LEI N. 10.308/2011 - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. - A Gratificação por Alcance de Metas de Produtividade de Fiscalização Integrada (GAMPFI) prevista na Lei n. 10.308/2011 do Município de Belo Horizonte ostenta natureza "propter laborem" e é devida aos servidores ocupantes do cargo efetivo de "Fiscal Integrado" em efetivo exercício das atribuições do cargo, ainda que lotado para tal exercício em outras unidades administrativas dos órgãos e entidades da Administração Municipal (artigo 4°, § 5º).
- Excepcionalmente, tal gratificação pode ser concedida pelo chefe do Poder Executivo, à luz da discricionariedade administrativa, àqueles que exercerem cargo ou emprego público de provimento em comissão perante a estrutura organizacional da Administração Municipal, hipótese em que, pela própria natureza da verba, também devem ser exercidas as tarefas fiscalizatórias que justificam a gratificação (artigo 4°, § 7º, da Lei n. 10.308/2011).
- (...). - Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.133238-8/001, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024).

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO DE RIBEIRÃO PRETO –
CARGO COMISSIONADO – PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE FISCAL
– BASE DE CÁLCULO – Pretensão de recálculo do valor da incorporação da gratificação por exercício de cargo comissionado, com base no artigo 1º da LC nº 2.518/2012 do Município de Ribeirão Preto, com o pagamento das diferenças salariais daí decorrentes, considerando-se para fins de apuração da diferença a remuneração do cargo de provimento em comissão – Ação julgada procedente – Previsão na própria legislação municipal: LM nº 4.580/1985 e Estatuto dos Funcionários do Município de Ribeirão Preto (LM 3.181/1976) – Sentença Mantida. Recurso do Município desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1034188-70.2022.8.26.0506; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/07/2023; Data de Registro: 17/07/2023).

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL AGENTE VISTORA
EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO EM OUTRA SECRETARIA DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL
Legislação que prevê hipóteses de afastamento do servidor sem prejuízo do pagamento da gratificação Autora que se enquadra em uma das aludidas hipóteses Decreto posterior que não podia modificar os termos do dispositivo legal, reduzindo os direitos por esse garantidos Direito ao percebimento da gratificação, com pagamento dos atrasados Sentença de procedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 0025379-95.2011.8.26.0053; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2012; Data de Registro: 14/08/2012).

Destarte,
concessa venia
, tenho por demonstrada a natureza vencimental da “Gratificação de Produtividade”, objeto dos arts. 10 e 25 da Lei nº 4.671/2017 e do art. 1º, inciso I, do Decreto Municipal nº 2.656/2018, ambos do município de Serra-ES, impondo-se reconhecer a constitucionalidade da sua concessão, nas hipóteses previstas na legislação, pelos arquitetos urbanistas e engenheiros daquela municipalidade, independentemente da natureza de suas admissões, no que se incluem os providos em cargos comissionados e os contratados temporariamente, bem como a possibilidade de sua incorporação aos proventos de aposentadoria, já que a própria lei local determina a incidência de contribuição previdenciária sobre aquela parcela variável do vencimento.

Ante o exposto,
JULGO
IM
PR
OCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade e, consequentemente, declaro a constitucionalidade da expressão
“designação temporária
,
comissionados”
constante do art. 10,
caput
, da Lei nº 4.671/2017, e do art. 1º, inciso I, do Decreto nº 2.656/2018, e do inteiro teor do art. 25 da Lei nº 4.671/2017, todos do município de Serra-ES.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pela douta Procuradora-Geral de Justiça na qual se pede a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 10 e 25 da Lei 4.671/2017 do município da Serra, assim como das expressões “designação temporária, comissionados” constante no artigo 1º, inciso I, do Decreto Municipal nº 2.656/2018.

O Parquet, em apertada síntese, sustenta a incompatibilidade do instituto da gratificação por produtividade com a natureza precária dos cargos em comissão e designação temporária e a inviabilidade de reflexos previdenciários da mencionada gratificação.

Em judiciosa manifestação meritória, a eminente Relatora afastou a tese suscitada pela ilustre Procuradora-Geral de Justiça, lançando luzes à natureza jurídica daquilo que a lei objurgada denominou de forma atécnica de gratificação por produtividade. Com costumeiro brilhantismo, Sua Excelência demonstrou que, em verdade, se trata de verba de natureza salarial, uma vez que seu “fato gerador” é o desempenho ordinário da função e do cargo.

Desse modo, por não se tratar de gratificação por desempenho extraordinário de função, nada impediria o seu auferimento por servidores ocupantes de cargo em comissão e por designação temporária.

Peço vênias para reproduzir as luminosas lições da eminente Relatora:

“Se o texto legal consigna que a gratificação de produtividade será concedida apenas pelo desempenho de determinada atividade, em situações excepcionais ou específicas, destituída, portanto, de linearidade e generalidade, possuirá natureza propter laborem ou pro labore faciendo e, consequentemente, não se incorporarão à remuneração e, também, aos proventos de aposentadoria, dada a inexistência de natureza salarial da rubrica. Em outras palavras, se o pagamento da gratificação de produtividade se encerra com a cessação do exercício da função que lhe dá causa ou pelo desaparecimento dos motivos excepcionais e transitórios que a justificaram, se tratará de retribuição pecuniária pro labore faciendo ou propter laborem, inviabilizando a incorporação automática ao vencimento e, posteriormente, aos proventos de aposentadoria.

Por outro lado, caso a gratificação de produtividade seja concedida a determinada categoria de servidores pelo simples desempenho de suas funções habituais, ou seja, de maneira linear e geral, mesmo para algumas situações em que não estejam no exercício de suas atribuições, é possível extrair a natureza salarial daquela rubrica e, por isso, corresponde, na realidade, a despeito de sua nomenclatura, à parcela variável dos próprios vencimentos dos servidores municipais, de modo a incorporar, inclusive, os proventos de aposentadoria, mediante o correspondente pagamento da contribuição previdenciária, sem que isto constitua violação ao disposto art. 38, § 8º, da Constituição do Estado do Espírito Santo2 (art. 39, § 9º, da CF/88), e ao precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 163.”

Tendo em vista a linha de raciocínio acima apresentada, não vejo razões para divergir da abordagem adotada pela eminente Relatora, sendo a lei objurgada, nesse aspecto, constitucional.

No entanto, em atenta leitura do caso, não pude deixar de observar um pequeno detalhe que, ao que tudo indica, passou ao largo dos profundos debates até então empreendidos, o que implica em parcial inconstitucionalidade da norma em análise.

Explico.

A eminente Relatora, ao fundamentar seu posicionamento acerca da natureza da verba instituída pela legislação municipal acabou por se ater ao cargo em comissão e à designação temporária para o exercício de função pública, conforme trecho abaixo:

“Partindo do pressuposto que a gratificação de produtividade tenha natureza salarial, a despeito da vontade do legislador, ela terá sido instituída como uma parcela variável da própria remuneração de todos os agentes públicos que foram contemplados pela legislação, independentemente da natureza de seus vínculos, ou seja, se é efetivo, comissionado ou temporário, o que esvaziará a tese de incompatibilidade de seu pagamento em relação aos motivos pelos quais os cargos precários foram criados, já que sua concessão não decorrerá do desempenho de determinada atividade ou de alguma situação excepcional ou específica.”

Por sua vez, o artigo 10 da Lei 4.671/2017 trata também de servidores públicos celetistas (empregados públicos), de modo que estes também passam a ser destinatários da gratificação por ela instituída.

Art. 10 Fica instituída a gratificação de produtividade, devida mensalmente aos arquitetos urbanistas, engenheiros (todas as categorias), celetistas, estatutários, designação temporária, comissionados, e ainda ao servidor cedido de órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados ou de outros Municípios para o Município da Serra, em conformidade com o disposto nos artigos 142 e 144 da Lei Municipal nº 2.360/2001 e que estejam no efetivo exercício das funções específicas e que exerçam atividades técnicas, tais como análise de projetos, emissão de pareceres técnicos e análise técnica em processos; vistoria, acompanhamento e medições de obras; execução de planilhas orçamentárias, execução de laudos técnicos, elaboração de projetos de arquitetura, urbanismo e de engenharia, elaboração de mapas cartográficos, licenciamento, controle ambiental e pareceres sobre recursos naturais, análise e licenciamentos no âmbito da vigilância sanitária Serviço de Inspeção Municipal e demais atividades, conforme regulamentação a ser estabelecida por decreto do Poder Executivo Municipal, quando lotados nos órgãos da Administração Municipal.

No entanto, os servidores públicos celetistas são submetidos a um regime jurídico cuja competência legislativa é privativa da União, nos termos do artigo 22, I da Constituição da República:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

É sólida a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, o que nos remonta a julgados desde o início da década de 1990 até casos mais recentes - sempre reiterando o mesmo entendimento.

Cito alguns exemplos para melhor elucidação:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.8.2011.

O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho. Precedentes.

A competência constitucional dos Municípios para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União ou aos Estados.

As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte.

Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, Primeira Turma. Ag Reg. no RE com Agravo 668.285/RS, Rel. Min. Rosa Weber. Julgado em 27.05.2014)

Invade competência privativa da União Federal, para legislar sobre direito do trabalho (art. 8., XVII, b, da Constituição de 1967), a lei municipal voltada a garantir estabilidade a empregados da Prefeitura, regidos pela C.L.T. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedente a reclamação, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei n. 925, de 05-01-83, da Prefeitura de Paraibuna – SP.’ (RE 116.419, Relator Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 24.9.1993)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME CELETISTA. REAJUSTE SALARIAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO.

1. A competência legislativa atribuída aos municípios se restringe a seus servidores estatutários. Não abrange ela os empregados públicos, porque estes estão submetidos às normas de Direito do Trabalho, que, nos termos do inciso I do art. 22 da Constituição Federal, são de competência privativa da União.

2. Agravo regimental desprovido.’ (RE 632.713 AgR, Relator Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011)

O mesmo raciocínio não se aplica, por exemplo, aos servidores temporários por estarem estes submetidos ao regime jurídico administrativo, conforme ratio decidendi do caso paradigmático que redundou na fixação da tese do Tema de Repercussão Geral 551 do Pretório Excelso:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(STF, Plenário, RE 1066677 / MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

Tema 551 - Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.

Relator(a):

MIN. MARCO AURÉLIO

Leading Case:

RE 1066677

Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.

Tese:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Destarte, entendo pela inconstitucionalidade formal da expressão “celetista” constante no artigo 10 da Lei 4.671/2017 e a consequente invalidade da aplicação da gratificação legal para essa categoria de servidores.

Por essas razões, rogando vênias à eminente Relatora, inauguro parcial divergência para declarar a inconstitucionalidade da expressão “celetista” constante no artigo 10 da Lei 4.671/2017 e também declarar inconstitucional a aplicação da gratificação legal para essa categoria de servidores com todos os seus reflexos.

No mais, acompanho a eminente Relatora.

É como respeitosamente voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

ABSTENÇÃO DE VOTO

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Eminente Presidente, abstenho-me de votar neste feito.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminente Presidente, acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Eminente Presidente, farei uma breve consideração para ratificar exatamente a preocupação trazida pela Desembargadora Eliana Junqueira. O Desembargador Pedro abre divergência na expressão celetista. Outros colegas manifestaram com outras rubricas também.

Eu, particularmente, e apresentando meu voto, estendo, acompanhando a divergência para designação temporária e para comissionados.

Segue meu voto:

Rememoro aos nobres pares que a culta relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, votou no sentido de julgar improcedente o pedido de inconstitucionalidade dos arts. 10 e 25 da Lei nº 4.671/2017, do município de Serra/ES, e do art. 1º, inciso I, do Decreto Municipal nº 2.656/2018, que permitem e regulamentam o pagamento da gratificação de produtividade para servidores comissionados e contratados temporariamente e autorizam a incorporação desta vantagem econômica aos proventos de aposentadoria.

A douta relatora pontuou que “apesar das normas citadas atribuírem a nomenclatura de
gratificação
aos valores pagos pela produtividade, na realidade, a contraprestação para o recebimento da suposta
vantagem
pelos arquitetos urbanistas e engenheiros, independentemente do vínculo jurídico – efetivo, comissionado ou temporário –, decorre do desempenho das atividades técnicas habituais exercidas por aqueles agentes públicos e mesmo que em determinadas situações não estejam em efetivo exercício de suas funções, o que demonstra a pretensão do Administrador Municipal em camuflar um aumento na remuneração daqueles agentes públicos, tanto que estabeleceu expressamente na Lei Municipal nº 4.671/2017 que aquela rubrica continuará a ser percebida pelos servidores municipais quando passarem para a inatividade funcional e que ela repercutirá no cálculo do 13º (décimo terceiro) salário, além de se submeter a um teto remuneratório”.

Também fundamentou que “a gratificação de produtividade em questão não tem característica
propter laborem
e
pro labore faciendo
, visto que, repito, os requisitos legais previstos genericamente na própria Lei Municipal nº 4.671/2017 para sua percepção indicam que ela será paga em razão do exercício de atividades que correspondem às atribuições habituais dos respectivos cargos e funções de arquiteto urbanista e engenheiro, dado que o seu pagamento não está condicionado à assunção de funções especiais, ao desempenho de atividades diferenciadas, nem ao exercício de serviços comuns em condições extraordinárias.”

Com apoio das referidas premissas, arrematou a eminente relatora que “tenho por demonstrada a natureza vencimental da
Gratificação de Produtividade
, objeto dos arts. 10 e 25 da Lei nº 4.671/2017 e do art. 1º, inciso I, do Decreto Municipal nº 2.656/2018, ambos do município de Serra-ES, impondo-se reconhecer a constitucionalidade da sua concessão, nas hipóteses previstas na legislação, pelos arquitetos urbanistas e engenheiros daquela municipalidade, independentemente da natureza de suas admissões, no que se incluem os providos em cargos comissionados e os contratados temporariamente, bem como a possibilidade de sua incorporação aos proventos de aposentadoria, já que a própria lei local determina a incidência de contribuição previdenciária sobre aquela parcela variável do vencimento”.

Rogando vênia à preclara relatora, em que pese os judiciosos fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Da análise da legislação objeto desta representação, verifica-se que a vantagem pecuniária instituída pelo artigo 10, Lei nº 4.671/2017, do município de Serra/ES, é atribuída tão somente aos servidores públicos que preencham determinadas exigências, não sendo suficiente o mero vínculo com a administração.

O caráter
pro labore faciendo
da norma é corroborado pelas disposições posteriores da aludida legislação, que condiciona a percepção da gratificação ao atingimento de patamar dentro de um sistema de pontos, que caso não alcançado, inviabiliza o pagamento, nos seguintes termos:

Art. 14 Para que o servidor possa fazer jus ao pagamento da gratificação de produtividade conforme previsto no artigo 12 desta Lei, será necessário obrigatoriamente executar as atividades estabelecidas, perfazendo um total mensal de no mínimo 800 pontos positivos, doravante denominado de fator de habilitação.

Parágrafo Único. Não atingido o fator de habilitação, a totalidade dos pontos individual será desconsiderada, não gerando nenhum direito de recebimento da gratificação de produtividade, e não será aproveitada em hipóteses alguma no mês subsequente.

Pedindo vênia à nobre e culta relatora, o próprio alcance da produtividade mínima necessária ao recebimento da gratificação cuida-se de razão especial em relação às atividades desempenhadas pelos servidores, já que aqueles que não atingem a referida pontuação não faze jus à tal vantagem.

Tal circunstância, por si só, afasta a generalidade e linearidade da gratificação.

Releva notar que os servidores públicos, via de regra, despenham atribuições legalmente previstas, de modo que afirmar que a gratificação de natureza
pro labore faciend
o apenas pode ser determinada para os casos de realização de atividades técnicas que fogem daquelas habitualmente exercidas exclui, praticamente, toda o qualquer possibilidade de adoção de um critério capaz de premiar o servidor que efetivamente produz mais do que a média dos seus pares por meio de vantagem pecuniária.

No caso, repita-se, o alcance da produtividade prevista na legislação é a própria “razão especial” que caracteriza uma vantagem
pro

labore faciendo
.

Outrossim, a extensão da vantagem aos servidores em gozo de licença médica, licença gestante e férias, não desnatura sua índole
pro

labore faciendo
, já que sua natureza deve ser perquirida de acordo com os requisitos necessários à sua percepção, os quais, no caso, são expressos e exigem a atuação dos servidores em nível mínimo de produtividade.

Mesmo nas referidas situações é necessária a apuração da média dos últimos doze meses, ou seja, não há pagamento pelo simples desempenho de atividades habituais, mas somente no caso de produtividade acima daquela prevista em Lei, de acordo com o sistema de pontos instituído.

Citada premissa exclui a consideração da natureza vencimental da rubrica, vez que neste caso não haveria a necessidade de cumprimento de qualquer requisito específico, sendo o pagamento efetuado a todos os servidores, conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO E PROPTER LABOREM. PAGAMENTO DURANTE LICENÇA-PRÊMIO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As gratificações de natureza pro labore faciendo e propter laborem são atreladas à consecução de atividades específicas, como são as de periculosidade, de insalubridade, de participação nos resultados e por horas-extras; estas gratificações, por sua natureza, somente são pagas pela Administração àqueles servidores que efetivamente trabalharem sob as condições especiais que ensejaram a sua criação. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS n. 14.210/PB, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, julgado em 26/4/2005, DJ de 9/5/2005, p. 475.)

Este é o posicionamento manifestado por grande parcela deste egrégio Sodalício, quando do julgamento de casos análogos:

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. NATUREZA PROPTER LABOREM. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO NÃO CONCEDIDA EM CARÁTER GERAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos moldes constitucionais, o pagamento de adicional ou prêmio de produtividade relaciona-se com o desempenho de atividades destinadas à concretização do princípio da eficiência. (artigo 37, caput, da Constituição Federal e artigo 38, § 6º, da Constituição do Estado do Espírito Santo). 2. A gratificação de produtividade visa a estimular a concretização do primeiro aspecto do princípio da eficiência, na medida em que configura uma bonificação a ser paga ao servidor público que, segundo critérios legalmente fixados, desempenha as atribuições inerentes ao cargo que ocupa, de forma eficiente. 3. O pagamento da gratificação de produtividade deve estar atrelado ao atingimento, pelo servidor público, de um nível de produtividade na prestação de serviços considerado eficiente, segundo critérios específicos e objetivos fixados pela lei. Relaciona-se, portanto, ao desempenho funcional do servidor público, que deve ser avaliado durante determinado período de tempo. 4. Evidenciada a natureza propter laborem e pro labore faciendo da vantagem pecuniária em exame, que é paga em caráter precário/transitório, e destituída de generalidade e linearidade, mostra-se incabível a sua incorporação aos proventos do Impetrante, não obstante estar assegurado ao mesmo o direito a integralidade e paridade, decorrente da aposentadoria anterior à EC 20/1998. 5. Recurso desprovido. (Data: 28/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000201-59.2020.8.08.0012, Desembargador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – VANTAGEM TRANSITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento o Incidente de Resolução de Remandas Repetitivas (IRDR) n. 0021527-53.2016.8.08.0000, firmou entendimento no sentido de que “a gratificação de produtividade percebida pelos servidores efetivos ou comissionados do Município de Vitória, em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda que não atuam em procedimentos fiscais propriamente ditos, conforme instituído pela Lei Municipal nº 4.397/97, ainda que tenha sido prevista a eventual incorporação aos proventos pela Lei Municipal nº 5.463/2002, não detém caráter vencimental, constituindo apenas vantagem pecuniária transitória, com natureza de vantagem ‘pro labore faciendo’”, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de incidência das vantagens pessoais sobre a mesma (ATS e assiduidade). (Data: 16/Dec/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0009014-10.2018.8.08.0024, Desembargador Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Portanto, certo da natureza
pro labore faciendo
da gratificação prevista pelo art. 10, da Lei Municipal nº 4.671/2017, resta inviável a incidência de contribuição previdenciária sobre a rubrica e a sua incorporação aos proventos de aposentadoria dos servidores que perceberam a vantagem na atividade, sob pena de ofensa ao artigo 38, §8º, da Constituição Estadual, abaixo transcrito:

Art. 38. O Estado e os Municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...]

§ 8º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

[...]

Sob outro aspecto, uma vez fixada a premissa de que a gratificação de produtividade instituída pelo Município de Vila Velha ostenta nítido caráter
pro labore faciendo
, não há abrigo constitucional para a percepção da vantagem por servidores ocupantes de cargos precários.

Isso porque, a natureza das funções exercidas pelos ocupantes de cargo comissionados – direção, chefia ou assessoramento; e de cargos temporários – atendimento de necessidade temporária e excepcional; não se compatibilizam com os requisitos específicos exigidos para o recebimento da gratificação de produtividade, atrelados ao alcance de produtividade mínima pelos arquitetos, engenheiros e urbanistas responsáveis por atividades técnicas específicas, tendo em vista que aqueles já devem trabalhar e produzir de forma satisfatória, pois nomeados sob regime de fidúcia ou para o suprimento de situação pontual e temporária.

Assim, considero que a previsão de recebimento da gratificação de produtividade em questão por servidores precários ofende o artigo 32, incisos V, e IX, da Constituição Estadual, razão pela qual entendo que merece acolhimento a pretensão ministerial de declaração de inconstitucionalidade do artigo 10, caput, da Lei nº 4.671, de 13 de julho de 2017, do Município da Serra, quanto à expressão “designação temporária, comissionados”, bem como do artigo 1º, inciso I, do Decreto Municipal nº 2.656, de 17 de maio de 2018, quanto à expressão “designação temporária, comissionados”, que regulamenta o pagamento da referida gratificação de produtividade.

Por fim, concordo com o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa quanto à inconstitucionalidade formal do termo “celetistas” previstos nos dispositivos acima transcritos, visto que tais servidores são submetidos a um regime jurídico cuja competência legislativa é privativa da União, nos termos do artigo 22, I da Constituição da República
6
, sendo inviável, portanto, a instituição de gratificação em favor dos mesmos por meio de legislação municipal.

Diante do exposto, pedindo vênia a douta Desembargadora Relatora,
JULG
O
PROCEDENTE
os pedidos articulados na presente representação de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
, para declarar a inconstitucionalidade material da expressão “designação temporária, comissionados” constante do artigo 10º, caput, da Lei nº 4.671/2017, e do artigo 1º, inciso I, do Decreto nº 2.656/2018, bem como do inteiro teor do artigo 25, da Lei nº 4.671/2017, do Município da Serra, e a inconstitucionalidade formal do termo “celetistas” constante também do artigo 10º, caput, da Lei nº 4.671/2017, e do artigo 1º, inciso I, do Decreto nº 2.656/2018, do Município da Serra.

É, respeitosamente, como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Eminente Presidente, o voto do Desembargador Fernando Bravin julga procedente a direta de inconstitucionalidade, completamente diferente da posição do Desembargador Pedro. Eu julgo improcedente a direta de inconstitucionalidade. A questão é apenas se os comissionados e contratados, temporariamente, terão ou não esta parcela.

Eu não menciono os celetistas, porque os celetistas não estão incluídos na inicial. Eu ia mencionar isso no voto quando votei, mas o Desembargador Pedro inclui esse tema e exclui os celetistas. A ação é para excluir essa parcela chamada de gratificação de produtividade dos arquitetos e urbanistas comissionados e contratados temporariamente.

Na minha compreensão, o vínculo que eles têm com o município, seja ele estatutário, seja ele precário, por comissão ou temporário, eles exercem as mesmas atividades, fazem as mesmas coisas, trabalham no mesmo setor, são arquitetos e urbanistas. Então, na minha compreensão, não há inconstitucionalidade em que um comissionado receba a gratificação de produtividade. E no meu voto digo pautado no espírito do estímulo à produtividade, à dedicação e tudo mais. E eu compreendo que a denominação gratificação de produtividade ainda era inadequada. Essa é a minha compreensão, na minha parcela de um trigésimo desta votação.

Na compreensão do Desembargador Fernando Bravin, existe a inconstitucionalidade, então ele julga totalmente procedente. O Desembargador Pedro só tira o celetista ali, que é, aliás, uma ampliação da inicial. Então, estamos até agora nesta situação. Procedência, improcedência ou estendemos para os celetistas. Mas, existem outras posições.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente, eu estou acompanhando a divergência do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Eminente Presidente, acompanho o voto de Relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 26/06/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes pares, relembro que o caso em apreço trata de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público Estado em que questiona a constitucionalidade dos arts. 10 e 25 da Lei nº 4.671/2017 do Município de Serra-ES e da expressão “designação temporária, comissionados”, prevista no art. 1º, inciso I, do Decreto Municipal nº 2.656/2018, os quais permitiam o pagamento de gratificação de produtividade a servidores, incluindo comissionados e contratados temporariamente, com a possibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria.

A Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira julgou improcedente ação e, consequentemente, declarou a constitucionalidade da expressão “designação temporária, comissionados”, ao fundamento de que a definição da natureza jurídica depende da forma como a gratificação é instituída na legislação, sendo que,
in casu
, o Município de Serra consignou que a gratificação de produtividade possui caráter salarial, considerando que é paga em razão do exercício de atividades habituais dos cargos e funções, e não está condicionada a funções especiais ou atividades diferenciadas.

Nessa toada, considerando a natureza vencimental da gratificação, no voto de relatoria concluiu-se pela constitucionalidade de sua concessão aos arquitetos urbanistas e engenheiros, independentemente da natureza de suas admissões, e a legitimidade de sua incorporação aos proventos de aposentadoria.

O Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, embora tenha acompanhado a E. Relatora quanto à constitucionalidade da gratificação para servidores comissionados e temporários, divergiu acerca da extensão da referida verba aos servidores celetistas, prevista no art. 10 da Lei Municipal nº 4.671/2017.

Argumentou que, por serem regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a competência para legislar sobre seus direitos é privativa da União, conforme estabelece o art. 22, inciso I, da Constituição Federal, de maneira que a legislação municipal, ao instituir uma gratificação que impacta diretamente a remuneração desses empregados públicos, estaria invadindo a esfera de competência legislativa da União, pelo que declara a inconstitucionalidade da expressão “celetista”.

Na sequência, o Eminente Desembargador Fernando Bravin Ruy apresentou divergência, desta feita para julgar procedentes “
os pedidos articulados na presente representação de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, para declarar a inconstitucionalidade material da expressão ‘designação temporária, comissionados’ constante do artigo 10, caput, da Lei nº 4.671/2017, e do artigo 1º, inciso I, do Decreto nº 2.656/2018, bem como do inteiro teor do artigo 25, da Lei nº 4.671/2017, do Município da Serra, e a inconstitucionalidade formal do termo ‘celetistas’ constante também do artigo 10º, caput, da Lei nº 4.671/2017, e do artigo 1º, inciso I, do Decreto nº 2.656/2018, do Município da Serra
”.

Para tanto, sustentou que a gratificação de produtividade em discussão possui natureza
pro labore faciendo
, atribuída aos servidores que preenchem exigências específicas, condicionada ao atingimento de um sistema de pontos e produtividade mínima, conforme o princípio da eficiência, não configurando um aumento salarial disfarçado, não podendo ser incorporada à aposentadoria nem sofre incidência de contribuição previdenciária ou ser estendida a servidores comissionados, temporários e celetistas, sob pena de ofensa ao art. 38, § 8º, da Constituição Estadual.

Quanto aos a servidores comissionados e temporários é considerada inconstitucional pois suas atividades já exigem desempenho satisfatório, e em relação aos “celetistas” porque a União é que tem competência para legislar sobre direito do trabalho.

Pedi vista dos autos e desde já adianto que acompanho o Desembargador Pedro Valls, haja vista que a legislação municipal, ao instituir gratificação que impacta diretamente a remuneração de empregados públicos celetistas, invade a competência privativa da União. No que tange aos demais servidores, igualmente entendo que a instituição da gratificação de produtividade encontra respaldo no art. 39, § 7º, da Constituição Federal e no artigo 38, § 6º da Constituição Estadual, como mencionado pela E. Relatora, não havendo óbice à sua concessão, desde que respeitados os requisitos e condições estabelecidos na legislação.

Assim, tenho por bem acompanhar o E. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa com o fito de declarar a constitucionalidade dos dispositivos legais impugnados e a inconstitucionalidade do termo “celetista”, disposto no art. 10 da Lei Municipal nº 4.671.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminente Presidente, estou acompanhando o voto divergente apresentado pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Voto no mesmo sentido, eminente Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminente Presidente, acompanho, respeitosamente, o voto divergente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 10/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente. Eminentes colegas.

Conforme exposto no relatório, “Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta, com pedido de medida cautelar, pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, pretendendo a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 10 e 25 da Lei nº 4.671/2017, do município de Serra-ES, e do art. 1º, inciso I, do Decreto Municipal nº 2.656, que permitem e regulamentam o pagamento de gratificação de produtividade para servidores arquitetos urbanistas e engenheiros comissionados e contratados temporariamente e autorizam a incorporação dessa vantagem aos proventos de aposentadoria, bem como do art. 1º, inciso I, do Decreto Municipal nº 2.656/2018, quanto à expressão ‘
designação temporária, comissionados’
, que regulamenta o pagamento da referida vantagem pecuniária.”

A ilustre relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira julgou improcedente a ação e, consequentemente, declarou “a constitucionalidade da expressão ‘
designação temporária, comissionados
’ constante do art. 10, caput, da Lei nº 4.671/2017, e do art. 1º, inciso I, do Decreto nº 2.656, e do inteiro teor do art. 25 da Lei nº 4.671/2017, todos do município de Serra-ES.”

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, considerando que nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre Direito do Trabalho, inaugurou divergência parcial concluindo por “declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘celetista’ constante no artigo 10 da Lei 4.671/2017 e também declarar inconstitucional a aplicação da gratificação legal para essa categoria de servidores com todos os seus reflexos” e, no mais, acompanhou o respeitável de relatoria.

Precisa, como de costume, a argumentação desenvolvida pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Ocorre que conforme afirmou, a propósito das divergências, a eminente relatora, ela não mencionou os celetistas porque eles “
não estão incluídos na inicial
.” (O destaque em negrito não consta no texto original).

Lembro que conforme assentado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (cf. embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade n. 3.281 (Minas Gerais), Rel. Ministro Marco Aurélio), em sede de controle concentrado de constitucionalidade, embora a causa de pedir seja aberta, o pronunciamento do Tribunal deve ficar adstrito aos limites do pedido. Está expresso na ementa do venerando acórdão ao qual me refiro: “A declaração de inconstitucionalidade está limitada ao conteúdo do pedido formulado na petição inicial, ...”

A ementa do venerando acórdão de tais embargos tem o seguinte teor:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ESCLARECIMENTO QUANTO AO ALCANCE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO AO PEDIDO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A declaração de inconstitucionalidade está limitada ao conteúdo formulado na petição inicial, ...

Feitas essas breves considerações, rogando vênia ao eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa e aos demais que como ele entenderem, acompanho o respeitável voto de relatoria.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho a divergência parcial do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

É também como voto Senhor Presidente, com a parcial divergência do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:

31/07/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Prezados colegas,

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) questiona a validade de dispositivos da Lei Municipal nº 4.671/2017 (arts. 10 e 25) e do Decreto Municipal nº 2.656/2018 (art. 1º, inciso I), especificamente a expressão “designação temporária, comissionados”. A controvérsia reside na permissão para o pagamento e incorporação de gratificação de produtividade a servidores, incluindo comissionados e contratados temporariamente, em seus proventos de aposentadoria.

A Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, votou pela improcedência da ação, validando a expressão “designação temporária, comissionados”. Entendeu que a gratificação, tal como instituída pelo Município de Serra, possui natureza salarial, pois é paga em decorrência das atividades habituais dos cargos, não se atrelando a funções especiais. Assim, concluiu pela constitucionalidade da gratificação, independentemente da forma de admissão, e pela legitimidade de sua incorporação à aposentadoria.

O Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, embora tenha concordado com a Relatora quanto à constitucionalidade da gratificação para comissionados e temporários, inaugurou divergência em relação aos servidores celetistas. Argumentou que a legislação municipal, ao prever essa gratificação para celetistas, invade a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho (art. 22, inciso I, da CF/88), declarando a inconstitucionalidade da expressão “celetista” contida na lei.

Por sua vez, o Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy apresentou nova divergência, votando pela procedência total da ADI. Defendeu a inconstitucionalidade material da expressão “designação temporária, comissionados” (art. 10,
caput
, da Lei nº 4.671/2017 e art. 1º, inciso I, do Decreto nº 2.656/2018), bem como de todo o art. 25 da Lei nº 4.671/2017. Além disso, sustentou a inconstitucionalidade formal do termo “celetistas” (art. 10,
caput
, da Lei nº 4.671/2017 e art. 1º, inciso I, do Decreto nº 2.656/2018). Para o Desembargador, a gratificação de produtividade tem natureza
pro labore faciendo
, vinculada a exigências específicas e produtividade mínima, não podendo ser incorporada à aposentadoria ou estendida a comissionados, temporários e celetistas, sob pena de violar o art. 38, § 8º, da Constituição Estadual.

Nesse sentido, após examinar a controvérsia, tenho por bem acompanhar a divergência parcial inaugurada pelo Douto Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

O cerne da questão autoral reside na interpretação e aplicação do artigo 10 da Lei Municipal nº 4.671/2017. Este dispositivo legal estabelece a concessão de uma gratificação e, de maneira expressa, estende a referida gratificação também aos servidores públicos regidos pelo regime celetista.

Ocorre que a legislação que rege o regime jurídico dos servidores celetistas se insere na competência privativa da União. Essa prerrogativa legislativa está claramente delineada no artigo 22, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece as áreas em que a União detém exclusividade para legislar.

Tal disposição constitucional visa garantir a uniformidade e a coerência das normas que regem a administração pública em nível federal, evitando a fragmentação e a disparidade de regimes jurídicos para servidores que desempenham funções semelhantes em diferentes entes da federação.

Portanto, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal da expressão “celetista” no artigo 10 da Lei nº 4.671/2017.

Quanto aos demais servidores, compreendo que a instituição da gratificação de produtividade está amparada pelo art. 39, §7º, da CF - art. 38, § 6º da Constituição Estadual, conforme bem assinalado pela Eminente Relatora

Ante o exposto, respeitosamente, acompanho a divergência parcial inaugurada pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, para declarar a constitucionalidade da expressão “designação temporária, comissionados” e a inconstitucionalidade do termo “celetista”, disposto no art. 10 da Lei Municipal nº 4.671.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Pedro Valls.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, de igual forma, estou acompanhando o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Senhor Presidente, também acompanho a Relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, acompanho a divergência.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FÁBIO BRASIL NERY;

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO e

ALEXANDRE PUPPIM.

*

lsl*

1
Art. 10 Fica instituída a gratificação de produtividade, devida mensalmente aos arquitetos urbanistas, engenheiros (todas as categorias), celetistas, estatutários, designação temporária, comissionados, e ainda ao servidor cedido de órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados ou de outros Municípios para o Município da Serra, em conformidade com o disposto nos artigos 142 e 144 da Lei Municipal nº 2.360/2001 e que estejam no efetivo exercício das funções específicas e que exerçam atividades técnicas, tais como análise de projetos, emissão de pareceres técnicos e análise técnica em processos; vistoria, acompanhamento e medições de obras; execução de planilhas orçamentárias, execução de laudos técnicos, elaboração de projetos de arquitetura, urbanismo e de engenharia, elaboração de mapas cartográficos, licenciamento, controle ambiental e pareceres sobre recursos naturais, análise e licenciamentos no âmbito da vigilância sanitária Serviço de Inspeção Municipal e demais atividades, conforme regulamentação a ser estabelecida por decreto do Poder Executivo Municipal, quando lotados nos órgãos da Administração Municipal.

Art. 25 A gratificação de produtividade, sobre cujo valor incidirá a contribuição previdenciária, integrará os proventos com base na média aritmética de pontos efetivamente recebidos nos 36 meses imediatamente anteriores à data da efetiva aposentadoria, para os servidores que tenham recebido pagamento de produtividade nos 60 meses anteriores. § 1º A integração da gratificação de produtividade os proventos previstos no caput deste artigo ocorrerá também em caso de invalidez e morte, independentemente do período recebido, proporcionalmente ao período de contribuição ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra - IPS. § 2º A integração da gratificação de produtividade dos proventos prevista no caput deste artigo ocorrerá proporcionalmente aos servidores que tenham recebido pagamento de produtividade nos 36 meses imediatamente anteriores à data da efetiva aposentadoria.

2
Art. 38. (...). § 8º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

3
Tema Repercussão Geral nº 163 do STF – Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

4
“1. A parcela remuneratória intitulada Prêmio Anual de Produtividade Fazendária, prevista na Lei Estadual n.º 2.750/02, está sujeita ao redutor do teto remuneratório na forma em que preconizado no inciso XI do artigo 37 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003.

2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 609.381/GO, sob o regime de repercussão geral, estabeleceu que o teto de retribuição previsto na Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior, não havendo falar em violação à garantia da irredutibilidade de vencimentos.” (AgRg no RMS n. 30.371/AM, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015, STJ).

5
Art. 38. (...). § 6º Lei do Estado e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.

6
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

[...]

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)